Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733483-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARTISAN COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO JÁ ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. SUBMISSÃO. 1. A citação, ato essencial à validade do processo, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo a sua nulidade ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2. Uma vez apreciadas, as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão (CPC/2015 507). Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Se a nulidade da citação já foi alegada na fase de conhecimento, momento preclusivo para deduzir todos os argumentos relativos à questão, não se admite nova discussão da matéria na fase executiva. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada. Julgou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 256, §3o, do CPC, sustentando que não foi pleiteado ao juízo o deferimento de solicitação de informação aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, sendo ônus do recorrido fazê-lo. Afirma que ocorreu a nulidade de sua citação pois não foram esgotados todos os meios de sua localização. Acrescenta que somente teve conhecimento da existência do presente processo quando soube da penhora em suas contas, o que configura cerceamento de defesa, não havendo que se falar em preclusão da matéria. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer que as futuras publicações e intimações sejam dirigidas ao advogado GABRIEL RIGOTTI DE ÁVILA E SILVA, OAB/DF 67.285 (ID 71438029). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 256, §3o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “(...) o feito de origem consiste em cumprimento de sentença proferida em ação monitória. Na fase de conhecimento, foi determinada a citação por edital da executada/agravada Artisan Comércio de Bolsas LTDA. (ID 24986903), e nomeada a Defensoria Pública como sua curadora especial (ID 60522683). A Defensoria Pública apresentou embargos à monitória em nome da executada/agravante (ID 60632880), na qual alegou a nulidade da citação, diante do não esgotamento das tentativas de localização (consulta ao SIEL, expedição de ofícios a operadoras de telefonia e à Junta Comercial do Distrito Federal). Na decisão ID 71523336, foi rejeitada a alegação de nulidade da citação, e não há notícia de interposição de recurso para impugná-la. Foi, então, proferida a sentença exequenda, na qual as executadas (Artisan Comércio de Bolsas LTDA., Cristina Sousa de Carvalho e Ana Paula Cunha) foram condenadas a pagar ao exequente, Banco do Brasil S.A., o valor histórico de R$ 111.305,50, acrescido de correção monetária e juros de mora (ID 72874016). Durante o cumprimento de sentença, após o deferimento de bloqueio de valores via Sisbajud, a executada/agravante apresentou impugnação à penhora, na qual alegou a nulidade da sua citação na fase de conhecimento (ID 200355085). Considerando que a nulidade da citação já havia sido alegada na fase de conhecimento, momento preclusivo para deduzir todos os argumentos relativos à questão, certo é que não se admite nova discussão da matéria na fase executiva. Para além disso, friso que o argumento da exequente/agravante foi o mesmo utilizado pela curadoria especial ao alegar a nulidade da citação, qual seja, a ausência de esgotamento das tentativas de localização da citanda, ainda que as providências consideradas necessárias para tanto tenham sido distintas.” (ID 67349318). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao concluir que “A citação, ato essencial à validade do processo, é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo a sua nulidade ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Ocorre que, uma vez apreciadas, as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão, de forma que não se permite a sua reanálise (CPC/2015 507)”. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a matéria de ordem pública relacionada à ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que tenha sido objeto de análise e não tenha sido impugnada, não pode ser novamente apreciada, operando-se a preclusão pro judicato" (AgInt no AREsp n. 2.063.954/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, não podendo ser apreciadas se já foram objeto de manifestação jurisdicional anterior, não impugnada no momento oportuno." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 139, IX, 369 e 513, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.063.954/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, EREsp n. 1.488.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.829.415/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025. (AgInt no AREsp n. 2.668.514/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025).(g.n.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71438029. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025